Tribunal: TJDFT
Processo: 0742351-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742351-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OLIVEIRA E SILVA, TANIA REGINA SOUZA ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: LP CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E REFORMAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO OLIVEIRA E SILVA e TÂNIA REGINA SOUZA ALMEIDA E SILVA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento ajuizado pelos agravantes em face de LP CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E REFORMAS LTDA. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 171816276– autos de origem). Em suas razões (ID 52019318), os agravantes alegam que: 1) não dispõem de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) não possuem recursos financeiros, posto que Paulo é aposentado do INSS e Tânia é do lar, o que faz com que a renda do casal seja de R$ 1.320,00; 4) eram produtores rurais antes de vender o imóvel rural, mas em razão da idade avançada ficou inviável a permanência no campo; 5) o único bem do casal é o que está sendo discutido nos autos de origem. Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registre-se que a sentença proferida nos autos de origem que extinguiu o processo sem resolução de mérito, não absorveu o conteúdo do presente agravo de instrumento. Portanto, passo à análise da decisão liminar. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à agravante. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do benefício. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. De acordo com o imposto de renda e carteira de trabalho juntados pelos agravantes, Paulo é aposentado do INSS e Tânia é do lar, o que faz com que, aparentemente, a renda do casal seja de R$ 1.320,00 (ID 171084471, 171084475, 171084480 e 171086615 – autos de origem). Ainda, os agravantes anexaram extrato bancário dos últimos 3 meses de Paulo. Todavia, devido às movimentações bancárias entre suas contas, foi possível verificar a existência de conta em outros bancos (ID 169912399 – autos de origem). Intimados para trazerem extratos bancários das outras contas, bem como justificar as transferências, alegaram que as movimentações entre as contas servem para juntar a aposentadoria com os valores que amigos e familiares enviam para ajudar a pagar as contas (ID 52638445). Em que pese afirmar não possuir capacidade financeira para arcar com as custas processuais, os argumentos são incompatíveis com os documentos dos autos. Os agravantes alegam que a renda do casal é de R$ 1.320,00, entretanto, moram em uma casa em que o aluguel é de R$ 1.800,00 (ID 52638454). Ademais, estão assistidos por advogado particular e o próprio negócio jurídico discutido nos autos de origem é referente à compra e venda de um imóvel de mais de R$ 3.000.000,00. Em análise não exauriente, a situação fática dos agravados não corresponde com o conceito de pessoa hipossuficiente. INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator